Tribunal: TJMT
Processo: 0003609-48.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇão CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – contratação de serviços de jornalismo e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública – LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE tomada de preço - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – RETROATIVIDADE DA LEI – possibilidade – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOs PROVIDOs – recurso do ministério público desprovido.
1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
2 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003609-48.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA - EPP - CNPJ: 07.246.557/0001-56 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS - CPF: 537.355.441-34 (APELADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), EVANDRO LEO KOBERSTEIN - CPF: 699.816.121-20 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA - EPP - CNPJ: 07.246.557/0001-56 (APELANTE), EVANDRO LEO KOBERSTEIN - CPF: 699.816.121-20 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELANTE), MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS - CPF: 537.355.441-34 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS DE EVANDRO, JOSE CARLOS E OUTROS, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
contratação de serviços de jornalismo e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública
– LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE tomada de preço - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – RETROATIVIDADE DA LEI –
possibilidade – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS – recurso do ministério público desprovido.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelo
Ministério Público, Brito dos Santos & Koberstein Ltda – Epp, Evandro Leo Koberstein, Jose Carlos Junqueira de Araújo e Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por ato de Improbidade Administrativa julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos termos do disposto no artigo 11,
caput,
da Lei 8.429/92 (ID. 79223134 – fls. 135/159).

Irresignado com o decisum, o Ministério Público do Estado de Mato grosso interpôs Recuso de Apelação Cível buscando a reforma parcial da sentença, para condenar os recorridos pelos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII, XI e XII da Lei de Improbidade, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, II da referida norma legal (ID. 79223134 – fls. 160/185)

O recorrente Evandro Leo Koberstein afirma que a sentença merece ser reformada, uma vez que não se verifica no caso posto qualquer dano ao erário público, bem como inexistem ilegalidades em suas condutas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso (ID. 79223135).

Contrarrazões de Evandro Leo Koberstein postulando o desprovimento do recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 79223135 – fls. 47/64)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido José Carlos Junqueira de Araújo, pedindo pelo desprovimento do recurso (ID. 79223135 – fls. 68/82 e ID. 79223136 – fls. 01/22).

Sem suas razões recursais, os recorrentes Brito dos Santos & Koberstein Ltda – Epp e Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos pleiteam a reforma da sentença uma vez que inexistem nos autos comprovação de qualquer dano ao erário, tampouco ato de improbidade por parte dos recorrentes.

Argumentam que ao analisar as contas da Prefeitura de Rondonópolis no ano de 2009, 2010 e 2011, o Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso considerou-as regulares, não havendo, portanto, que se falar em atos de improbidade, postulando ao final pelo provimento do recurso (ID. 79223136 – fls. 83/129).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos manejados, pedindo pelos seus desprovimentos (ID. 79223136 – fls. 146/ 191).

O recorrente José Carlos Junqueira apresentou recurso de apelação cível, buscando a reforma da sentença atacada, uma vez que inexistiram práticas de improbidade administrativa por parte do recorrente.

Ao término pleiteia a reforma da sentença (ID. 79223136 fls. 194/235).

Contrarrazões do Ministério Público postulando pelo desprovimento do recurso (ID. 79223136 – fls. 241/272).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça
ofertou parecer pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público, bem como pelo desprovimento dos demais apelos (ID. 80273957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a Ação de Improbidade Administrativa foi proposta pelo Ministério Público contra os recorridos, em razão de que diante da instauração de inquérito civil foi apurado que o recorrente/recorrido (
Jose Carlos Junqueira de Araújo
), na qualidade de prefeito de Rondonópolis – MT, teria promovido licitação na modalidade de tomada de preço, para a contratação de serviços de jornalismo e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública, em favor da municipalidade, na qual sagrou-se vencedora a recorrente/recorrida (
Brito dos Santos & Koberstein Ltda.
), administrada pelos recorrentes/recorridos (
Evandro Leo Koberstein e Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos
).

Extrai-se do caso posto, que os recorrentes/recorridos foram condenados com fundamento no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa nas seguintes cominações:

-
Jose Carlos Junqueira de Araújo
– suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor correspondente a 20 (vinte) vezes da última remuneração percebida pelo prefeito na época (dezembro de 2011), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária com base no INPC, desde a data da sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

-
Brito dos Santos & Koberstein Ltda.
– pagamento de multa civil no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juris de mora de 1% a partir da citação e correção monetária com base no INPC, desde a data da sentença e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

-
Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos
- suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juris de mora de 1% a partir da citação e correção monetária com base no INPC, desde a data da sentença e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

-
Evandro Leo Koberstein
- suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juris de mora de 1% a partir da citação e correção monetária com base no INPC, desde a data da sentença e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Pois bem.

Em pese a irresignação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tenho que o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
foi acertado, com amparo na antiga legislação. Todavia, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 passaram a exigir o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, para que se configure a improbidade administrativa, conforme artigo 11 da Lei n. 8.429/92.

E não há dúvidas de que, ao caso, se aplica a nova lei, pois, por ocasião do efetivo julgamento do
Leading Case
843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO.

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

(STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(destaquei)

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal possuem efeito vinculante.

Com essas considerações, como se verifica das teses elencadas o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser

imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado
,
bem como de que é necessária a constatação do

dolo específico

para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao
dolo específico
, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (
Destaco
)

Ademais,
o inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação dos recorrentes/recorridos por ofensa aos princípios da Administração Pública.

De igual maneira,
a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do artigo 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”
(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023).

Nesse passo, entendo não mais subsistir a pretensão de condenação pela prática dos supostos atos de improbidade administrativa pela violação genérica aos princípios da Administração Pública, sem o enquadramento às hipóteses taxativas contidas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

De outro norte, ainda que houvessem eventuais irregularidades na gestão do Município de Rondonópolis – MT, no período indicado na exordial da Ação de Improbidade Administrativa, o que ao meu sentir não restou comprovado, tais fatos, por si só, não seriam suficientes para demonstrar que os apelantes/apelados agiram de forma dolosa, bem como teriam causado algum prejuízo e/ou lesão ao erário público.

Assim, como já sedimentado pela jurisprudência pátria,
não há que se confundir a inabilidade ou má gestão, nem mesmo atos ilegais com atos de improbidade administrativa.

Não obstante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a prova do dano ao erário é ônus que incumbe à Parte Autora como prova constitutiva de seu direito, de sorte que a obtenção indevida dos recursos e a ocorrência de lesão devem estar cabalmente demonstradas, não se admitindo que haja presunção nesse sentido. O que não restou configurado nas condutas imputadas aos ora recorrentes/recorridos.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO
.
INCABIMENTO. (...) III - A partir da leitura do acórdão prolatado pelo tribunal de origem, extrai-se que ao réu foi imposta a obrigação de ressarcir o erário em montante correspondente à integralidade dos recursos cuja prestação de contas não foi realizada, sem que tenha havido comprovação da malversação desses valores, mas mera presunção de dano. IV -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual, consoante o art. 21, I, da Lei n. 8.429/92, como regra, em ações judiciais que buscam a condenação por ato de improbidade administrativa, é necessária a efetiva demonstração de dano para que haja a imposição de ressarcimento ao erário. Apenas excepcionalmente admite-se a presunção de dano, como na hipótese de frustração ou dispensa irregular de processo licitatório
,
nos termos do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92. V -
No caso, considerando a falta de comprovação do dano, expressa no acórdão prolatado pelo tribunal de origem, e o não cabimento de presunção do prejuízo, deve ser afastada a obrigação de ressarcimento ao erário neste feito, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de nova ação com essa finalidade
.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - (...). VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ. AgInt no REsp 1538079/CE. Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma. DJe 02/08/2018) (destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
. CONVÊNIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALINAS E A UNIÃO.
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
.
SANEAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Regularizada a prestação de contas referente ao contrato firmado pelo Município com a União e não havendo provas de desvios de verbas e dano ao erário, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento
.”

(TJMG. Remessa Necessária-Cv 1.0570.04.003821-0/001. Relator Des.
Wagner Wilson
, 19a Câmara Cível. DJe em 27/05/2021) (destaquei).

Posto isso, considerando que a conduta dos recorrentes/recorridos não se amoldam ao disposto na nova lei, voto pelo
PROVIMENTO DOS APELOS
manejados por

Jose Carlos Junqueira de Araujo, Brito dos Santos & Koberstein Ltda – Epp., Marcelo Mecena Leite Brito Dos Santos e Evandro Leo Koberstein,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios, e, via de consequência, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024